Tribunal: TJBA
Processo: 8041651-84.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041651-84.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

AGRAVADO: ANA CRISTINA DA SILVA PEREIRA

Advogado(s)
:
RODRIGO RAIOL SANTOS, LUDMILA TERAOKA DE MENEZES CAMARA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR ESPECIALIZADO APÓS CIRURGIA MUTILADORA POR CÂNCER DE LÍNGUA. COBERTURA ASSISTENCIAL. INDISPONIBILIDADE DE PROFISSIONAIS HABILITADOS NA REDE CREDENCIADA. APLICABILIDADE DO ART. 4º DA RESOLUÇÃO ANS Nº 566/2022. ASTREINTES. MANUTENÇÃO DO VALOR. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 2ª Vara de Relações de Consumo de Salvador que concedeu tutela de urgência para determinar que a operadora de plano de saúde autorizasse e custeasse integralmente sessões de terapia fonoaudiológica, acompanhamento odontológico especializado pós-radioterapia de cabeça e pescoço e exames periódicos indicados pelas profissionais que acompanham a autora, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada ao dobro do valor da causa.

2. A agravante sustentou possuir rede credenciada apta ao atendimento, alegando que as autorizações vêm sendo regularmente concedidas, razão pela qual não haveria justificativa para o uso de profissionais externos à rede. Defendeu, ainda, que o contrato seria de natureza securitária, com limites próprios, e que a multa fixada seria desarrazoada.

3. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido. A agravada apresentou contrarrazões. Os autos foram remetidos para julgamento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é devida a cobertura integral, pela operadora, de tratamento multidisciplinar especializado realizado fora da rede credenciada, diante da inexistência de profissionais habilitados para o caso na rede contratada; (ii) saber se o valor das astreintes fixadas pelo juízo de origem comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Estão presentes os requisitos de admissibilidade.

6. A documentação médica juntada evidencia que a recorrida foi diagnosticada com carcinoma de língua, tendo sido submetida a hemiglossectomia extensa, com retirada aproximada de 80% do órgão, circunstância que gerou graves sequelas funcionais e impõe tratamento especializado contínuo de reabilitação, incluindo atendimento fonoaudiológico e acompanhamento odontológico pós-radioterapia voltado à prevenção de complicações tardias.

7. Os relatórios médicos acostados demonstram, de forma precisa, a necessidade de profissionais com expertise técnica específica no manejo de sequelas severas de cabeça e pescoço, não bastando, portanto, a mera existência de profissionais generalistas na rede credenciada.

8. Apesar da alegação de possuir rede apta, a agravante não comprovou a efetiva disponibilidade de profissionais com qualificação compatível com o tratamento especializado requerido, não se desincumbindo do ônus de demonstrar a suficiência da rede para o caso concreto.

9. A Resolução ANS nº 566/2022, art. 4º, determina que, diante da indisponibilidade de profissionais habilitados na rede assistencial, a operadora deve garantir o atendimento por prestador não credenciado, no mesmo município ou em município limítrofe, realizando o pagamento diretamente ao prestador.

10. O direito à saúde, previsto nos arts. 6º e 196 da Constituição Federal, bem como o princípio da dignidade humana (art. 1º, III), impõe às operadoras conduta compatível com a boa-fé e com o equilíbrio contratual, de forma a assegurar atendimento adequado e contínuo aos beneficiários em situações de alta complexidade, especialmente em contextos oncológicos de sequelas graves.

11. A natureza securitária do contrato não afasta o dever de garantir cobertura mínima e adequada, tampouco justifica a recusa de custeio quando a própria operadora não demonstra possuir rede assistencial compatível com a necessidade técnica do caso.

12. Quanto às astreintes, o art. 537 do CPC autoriza sua fixação para compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, devendo o valor ser suficiente e proporcional. Considerando o porte econômico da agravante e a essencialidade do tratamento, não se verifica desproporcionalidade no valor de R$ 1.000,00 fixado pelo juízo de origem.

13. Assim, deve ser mantida integralmente a decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
4
. Agravo de instrumento conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão que determinou o custeio integral do tratamento especializado e a multa diária fixada.

Tese de julgamento: A indisponibilidade de profissionais habilitados na rede credenciada para atendimento especializado pós-cirurgia oncológica de grande porte autoriza o custeio integral do tratamento por profissionais não credenciados, nos termos do art. 4º da Resolução ANS nº 566/2022, sendo legítima a fixação de astreintes proporcionais para assegurar a efetividade da tutela de urgência.

Dispositivos relevantes citados

CF, art. 1º, III; art. 6º; art. 196; art. 199.

CPC, art. 537.

Resolução ANS nº 566/2022, art. 4º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8041651-84.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
BRADESCO SAUDE S/A
e como apelada
ANA CRISTINA DA SILVA PEREIRA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .